Tribunal: TJDFT
Processo: 0728162-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS QUE RECAEM SOBRE BEM IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. DESCABIMENTO.
1. O artigo 835, XII, do CPC/2015, expressamente, autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.
2. Consoante os comandos do art. 22 da Lei 9.514/1997, é da própria essência do pacto de alienação fiduciária a transferência ao credor da propriedade resolúvel da coisa dada em garantia. Desse modo, não se afigura razoável a alienação, em hasta pública, de imóvel cujo domínio não pertença ao executado na ação de origem, mas à instituição financeira agravante.
3. Agravo de instrumento parcialmente parcialmente provido, agravo interno prejudicado.